Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-03.2018.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004103-03.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA DE MORAES - CPF: 010.642.991-48 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FABIANA DE MORAES - CPF: 010.642.991-48 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA UNIC SORRISO LTDA PROVIDO PARCIALMENTE E O DE FABIANA DE MORAES DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –

IMPOSSIBILIDADE – BOLSA DE ESTUDO 100% -

REPETIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em débito com a instituição de ensino quando o aluno é beneficiário dos programas FIES e
Câmara de Dirigentes Lojistas de Sorriso (CDL)
, que somam 100% do valor da mensalidade.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor. [...].”
(AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Civil interpostos por
Fabiana de Moraes e UNIC Sorriso,
em face de sentença proferida nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,

que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito cobrado pela instituição em relação a nova fórmula de recálculo efetuada pelo IES dos benefícios FIES e a Bolsa Inclusão, referente à mensalidade do curso da autora, devendo a requerida se abster de inscreve-la nos cadastros restritivos, bem como seu acesso às atividades curriculares, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, e, ainda, condenando a requerida a restituição em dobro do valor já pago à instituição, correspondente ao montante de R$ 905,96 (novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), a ser atualizado pelo INPC, desde a data do pagamento.

Condenou, ainda, a requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais,
a autora/apelante Fabiana de Moraes
, insurge-se contra a sentença, quanto a necessidade de condenação da apelada ao pagamento da indenização pelos danos morais, diante de toda humilhação e abalo moral sofrido, pugnando, inclusive, pela necessidade de instrução probatória para a comprovação da afronta à dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, a
apelante UNIC Sorriso,
argumenta em suas razões, que o débito cobrado pela instituição se refere ao saldo remanescente das mensalidades, considerando os descontos da bolsa –CDL e o financiamento pelo FIES e, portanto, alega que agiu no exercício regular do seu direito.

Aduz, que diante da legalidade na cobrança, não há que se falar em repetição dos valores já pagos.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id’s
39566540 e 39566543, ambas, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver reconhecida a inexistência do débito cobrado pela empresa requerida e o seu dever em repetir o valor pago, bem como indenizar a autora pelos danos morais sofridos.

O Magistrado Singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito cobrado pela instituição em relação a nova fórmula de recálculo efetuada pelo IES dos benefícios FIES e a Bolsa Inclusão, referente à mensalidade do curso da autora, devendo a requerida se abster de inscreve-la nos cadastros restritivos, bem como seu acesso às atividades curriculares, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, e, ainda, condenando a requerida a restituição em dobro do valor já pago à instituição, correspondente ao montante de R$ 905,96 (novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), a ser atualizado pelo INPC, desde a data do pagamento.

Condenou, ainda, a requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Constata-se dos autos que a autora iniciou o curso de Direito junto a requerida, no ano de 2014, sendo fato incontroverso, que foi beneficiado com 30% (trinta por cento) de desconto pela parceria com os associados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sorriso (CDL) e financiado no percentual de 70% (setenta por cento) junto ao Financiamento Estudantil – FIES.

Entretanto, argumenta que em 2018, ao comparecer ao Setor Administrativo Responsável – SAA, da instituição para aditar seu financiamento e assim efetuar a rematrícula do curso, foi surpreendida com a notícia de que estaria em débito no valor de R$ 452,98 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), e caso não efetuasse o pagamento, não seria liberado seu acesso ao material e portal do aluno.

Ora, não há nos autos justificava capaz de demonstrar a origem do débito supramencionada, uma vez que a autora, como dito, tem como total 100% (cem por cento) de desconto em suas mensalidades.

Sendo assim, diante do conjunto fático-probatórios dos autos, constata-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações (art. 373, II, do CPC), inexistindo nos autos prova da origem do débito.

Portanto, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, uma vez que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de contrapor os fatos constitutivos do direito da autora/apelada, a impossibilidade de efetivação de matrícula é ilegítima e justifica o dever de ser repetido.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIES - ADITAMENTO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura-se falha na prestação de serviços, quando a Instituição Educacional deixa de providenciar o aditamento de contrato de financiamento estudantil (FIES).
Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica.”
(N.U 1012522-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INSTITUIÇÃO RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (...). 4. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante comprovante de inscrição de seu nome no SPC de fl. 25, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Por sua vez, a demandada não comprovou a origem da dívida, sopesando que consoante documento de fl. 191, a matrícula no período 2018/2 das disciplinas relacionadas não foi confirmada e a situação do aluno é desistente, o que por si só, demonstra que o procedimento não foi concluído adequadamente. 6. Ademais, a recorrente não demonstrou que o autor tenha frequentado as aulas no curso, o qual fez somente uma simulação da matrícula para averiguação dos valores das mensalidades.”
(Recurso Cível, Nº 71009015868, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-11-2019) (destaquei)

Sendo assim, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição de ensino.

Entretanto, diferentemente do que salientado pelo juízo
a quo
, tem-se que,
in casu
, não restou demonstrado nos autos à má-fé por parte da instituição de ensino, razão pela qual a devolução deverá ocorrer na forma simples.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAR ENTEDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. INDICÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte de origem consignou que não se vislumbra má-fé da empresa ré, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor.
3. Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua arbitragem é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se constata no presente caso. 6. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)
(destaquei)

No tocante a insurgência da autora, apelante, aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, a mera cobrança indevida não tem o condão de caracterizar dor moral, principalmente quando não houve a negativação do nome da parte autora ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

Sendo assim, tenho que razão não assiste ao autor/apelante, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação da UNIC Sorriso
, para determinar que a repetição dos valores seja de forma simples, e,
nego provimento ao recurso de apelação da autora.

Por conseguinte, em razão do parcial provimento da apelação, deve ser redimensionada a sucumbência, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020